Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009737-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WHECTOR DA SILVA CORREIA - CPF: 034.344.702-98 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0013-13 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009737-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Whector da Silva Correia

Recorrida(s):

Equatorial Para Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO, HISTÓRICO DE CONSUMO E DOCUMENTOS PESSOAIS. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, nos valores de R$ 204,02 e R$ 139,81, disponibilizado em 04/03/2021 e 01/04/2021. que os débitos que motivaram a inscrição em cadastros de proteção ao crédito são inexistentes e fruto de fraude. Argumenta que os documentos juntados pela concessionária, consistentes em telas sistêmicas e faturas, não seriam suficientes para comprovar a contratação. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da inexigibilidade do débito, exclusão da negativação e condenação em indenização moral.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária comprovou a titularidade do recorrente na conta contrato no 3016172617, vinculada ao fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em Parauapebas/PA, com registro de troca em nome do autor no dia 23/11/2020 e posterior alteração em 12/07/2021. Tal circunstância foi demonstrada por meio de telas sistêmicas, relatórios de consumo e documentos pessoais do próprio recorrente anexados ao cadastro. As imagens juntadas aos autos evidenciam a utilização dos dados do autor para efetiva abertura da titularidade, fato que afasta a alegação genérica de fraude.

3. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de vínculo. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
OPINO POR

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora.
Além disso, RECONHEÇO DE OFÍCIO
a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte,
CONDENO
ao pagamento de
multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025